Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000888-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- WENDELL PEREIRA ALVES e outros
AGRAVADO:- ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS
Agravo de Instrumento n. 1000888-37.2021.8.11.0000 de decisão da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a validade das procurações sem o reconhecimento de firma e, via de consequência, contabilizados e acrescidos ao resultado do sufrágio realizado no dia 28.11.2020 os três votos manifestados via Escritura Pública Declaratória à Chapa Acácias Para Todos.
Os agravantes alegam que três eleitores outorgaram poderes por instrumento particular de procuração “ad juditia et extra” para o advogado Carlos Roberto Gama Filho para representá-los no sufrágio condominial, cuja intenção dos outorgantes era votar na referida Chapa 1 (Acácias Para Todos).
Afirmam que o procurador foi impedido de realizar o ato porque as procurações não estavam com firmas reconhecidas em cartório.
Argumentam que essa exigência não tem amparo legal, bem como não consta na Convenção do Residencial, nem tampouco no Comunicado das Eleições.
Acrescentam que a procuração, quando outorgada a um advogado devidamente inscrito na OAB, com os poderes “ad judicia et extra” (dentro ou fora do judiciário), por lei e com jurisprudência pacífica em todos os tribunais brasileiro, NÃO tem a necessidade de reconhecimento de firma do outorgante.
Dizem que a agravada usou de artifício para garantir a vitória, vetando os votos contrários a ela.
Sustentam que a contabilização daqueles três votos daria a vitória à Chapa 01 – Acácias para Todos.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam o reconhecimento da validade das procurações sem o reconhecimento de firma e, via de consequência, contabilizados e acrescidos ao resultado do sufrágio realizado no dia 28.11.2020 os três votos manifestados via Escritura Pública Declaratória à Chapa Acácias Para Todos.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, conforme a Ata de Eleição, o advogado que representava os condôminos, não chegou a votar, visto que foi impedido porque a procuração não estava com as firmas reconhecidas (Id 73417460 - Pág. 1⁄2)
Ainda que posteriormente ele tenha providenciado a Escritura Pública Declaratória firmada em cartório, na qual consigna que a intenção dos ali representados era votar na Chapa 1, a verdade é que o ato não se efetivou no momento da votação.
A matéria será aprofundada no mérito, após a resposta da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator